Tribunal: TJMT
Processo: 1019138-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019138-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS PARANA LTDA - CNPJ: 37.362.213/0001-73 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E
PRO
CESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
PRO
BABILIDADE DO DIREITO. MORA CONFIGURADA. REGULARIDADE DO
PRO
CEDIMENTO. RECURSO
NÃO
PRO
V
IDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido cautelar, visando suspender a consolidação da
pro
priedade fiduciária e o leilão extrajudicial do imóvel objeto de garantia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com o fim de suspender o leilão extrajudicial, notadamente diante de alegada abusividade das taxas de juros pactuadas e suposto risco de dano irreparável decorrente da perda do bem.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela
pro
v
isória exige a demonstração concomitante da
pro
babilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
pro
cesso (CPC, art. 300).

4.
A
pro
v
a

u
nilateral apresentada pela agravante, consistente em laudo técnico, não se revela suficiente para caracterizar a
pro
babilidade do direito alegado, sendo imprescindível a dilação
pro
batória
.

5. A simples
pro
positura da ação revisional não afasta a configuração da mora (Súmula 380/STJ), tampouco houve o depósito da parcela
incontroversa, requisito exigido para o afastamento dos efeitos da inadimplência (Tema 31/STJ).

6.
O
pro
cedimento extrajudicial de consolidação da
pro
priedade observou os requisitos legais previstos na L. nº 9.514/1997, não havendo vícios quanto à constituição em mora nem quanto à realização do leilão
.

7.
A ausência de irregularidade formal e de
pro
v
a

inequívoca da abusividade contratual impede o deferimento da tutela
pro
v
isória de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
pro
v
ido
. Revogada a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão de leilão extrajudicial com fundamento em revisão contratual exige demonstração inequívoca da abusividade dos encargos ou da ilegalidade do
pro
cedimento, não sendo suficiente a simples apresentação de laudo unilateral.

2.
A ausência de depósito da parcela incontroversa e a regularidade do
pro
cedimento de consolidação da
pro
priedade obstam o afastamento dos efeitos da mora contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e § 3º; L. n. 9.514/1997,
arts
. 26, 27
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 380; STJ, Tema nº 31;
TJMT, AI 1027382-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2025;
TJMT, AI
1009381-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025

TJMT, AI 1003677-67.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2025, DJE 23.03.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLZEY SOLVIAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beneficiamento e Comércio de Madeiras Paraná Ltda.
contra
decisão
pro
ferida nos autos da ação revisional de contrato bancário
c/c

cautelar par suspensão de consolidação de imóvel
(n.º 1000170-40.2025.8.11.0084),
ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT,
que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a consolidação da
pro
priedade fiduciária e impedir o leilão extrajudicial do imóvel de matrícula n.º 1805
.

A agravante sustenta a existência de cobrança de encargos abusivos em duas cédulas de crédito bancário (n.º C21322024-1 e n.º C21322045-4), afirmando que as taxas de juros pactuadas superam em até 180% a média praticada no mercado, conforme demonstrado em parecer técnico
.

O juízo
singular

afirmou
que o laudo apresentado não com
pro
v
a
, de forma inequívoca, a alegada abusividade. Destacou, ainda, que a mera
pro
positura da ação não afasta a configuração da mora (Súmula 380/STJ), tampouco foi realizado o depósito da parcela incontroversa (Tema 31/STJ). Por fim, considerou regular o
pro
cedimento extrajudicial adotado, conforme previsto na Lei n.º 9.514/97, motivo pelo qual indeferiu a concessão da tutela de urgência pleiteada.

A agravante sustenta que a decisão ignora
pro
v
a

documental que demonstraria a abusividade dos encargos e o agendamento iminente de leilão do imóvel. Alega que o bem gravado com a garantia é essencial à continuidade das atividades empresariais e que a consumação do leilão com
pro
meteria, de forma irreversível, sua função econômica e social, gerando prejuízo de difícil ou impossível reparação
.

A
liminar
foi deferida
para suspender os atos ex
pro
priatórios até o julgamento definitivo do recurso
(id.
293748365
)
.

A agravada apresentou
contrarrazões
defendendo a legalidade dos contratos, a regularidade da execução extrajudicial e a insuficiência do laudo unilateral para justificar a medida pleiteada.

Contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo, foi interposto Agravo Interno
por parte da Cooperativa
(id. 299608396), pugnando pela sua reforma. Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade do efeito suspensivo
(id. 299936876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLZEY SOLVIAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, cujo objetivo era suspender os efeitos da mora e impedir a realização de leilão extrajudicial, diante da alegada abusividade dos encargos
contratuais.

O artigo 300 do Código de
Pro
cesso Civil, afirma que a concessão da tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes a
pro
babilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
pro
cesso.

A pretensão revisional da parte agravante fundamenta-se na alegada abusividade dos encargos pactuados nas cédulas de crédito bancário, especialmente em razão da cobrança de taxas de juros supostamente superiores à média de mercado. Para sustentar essa alegação, a parte apresentou laudo técnico
.

Contudo, em sede de tutela provisória, provas unilaterais não bastam para demonstrar, de forma inequívoca, eventual abusividade contratual, sendo imprescindível a instrução sob contraditório
.
Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DE ATOS DE EX
PRO
PRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – FALHAS NA NOTIFICAÇÃO E SUBAVALIAÇÃO DO IMÓVEL NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DES
PRO
V
IDO.
(...)
Tese de julgamento: "
A suspensão de leilão extrajudicial em contrato de alienação fiduciária depende de com
pro
v
a
ção de abusividade contratual, que exige análise
pro
batória a
pro
fundada no mérito
, sendo inviável o deferimento de tutela de urgência para este fim."

(
TJ-MT
1027382-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
(destaquei)

Além disso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora (Súmula 380/STJ). Além disso, conforme a tese firmada no Tema 31/STJ, a ausência de depósito da parcela incontroversa inviabiliza o afastamento de seus efeitos, o que se aplica integralmente ao caso
concreto.

No caso em exame, não houve o depósito da quantia tida como incontroversa, tampouco foi
pro
duzida
pro
v
a

apta a demonstrar a abusividade dos encargos cobrados, o que afasta o requisito da
pro
babilidade do direito
.

Ressalte-se, ainda, que o
pro
cedimento de consolidação da
pro
priedade e o subsequente leilão extrajudicial foram conduzidos nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, cuja legalidade foi observada no caso concreto. O agravante, inclusive, foi devidamente intimado acerca da constituição em mora em novembro de 2024

(id.
185941324
, dos autos do Juízo singular)
.

Também não se verifica, nos autos, impugnação substancial quanto ao cumprimento dos requisitos legais para a constituição em mora ou para o registro da consolidação da
pro
priedade, o que reforça a impossibilidade de suspensão do leilão
.

Nesse contexto, observa-se que a cooperativa seguiu regularmente o rito do leilão extrajudicial, sem que tenha sido demonstrada qualquer nulidade, o que reforça a inexistência de
pro
babilidade do direito capaz de amparar a tutela de urgência pleiteada
.
Cit
o
:

DIREITO
PRO
CESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA NÃO RURAL. AUSÊNCIA DE
PRO
BABILIDADE DO DIREITO. REGULARIDADE DO
PRO
CEDIMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO
PRO
V
IDO.
(...)
Tese de julgamento:

1. A caracterização de operação como crédito rural exige a expressa indicação da destinação dos recursos e o cumprimento das normas do Manual de Crédito Rural.

2. A revisão de taxas de juros em sede de tutela de urgência demanda
pro
v
a

inequívoca da abusividade, não sendo suficiente o mero comparativo com médias de mercado.

3. A ausência de depósito da parcela incontroversa impede o afastamento dos efeitos da mora em ação revisional.

4. A regularidade do
pro
cedimento de execução extrajudicial conforme a Lei n. 9.514/97 afasta a possibilidade de suspensão do leilão com base em alegações genéricas de abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º; Lei n. 9.514/1997,
arts
. 26, 27 e 30, parágrafo único; Lei n. 10.931/2004; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ, Tema nº 27 e Tema nº 31; TJ/MT, RAC 1000601-15.2019.8.11.0107, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.04.2024.

(
TJ-MT
1009381-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO CIVIL.
PRO
CESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
PRO
BABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO
PRO
V
IDO.
(...)

Tese de julgamento:

A intimação do devedor para purgar a mora e sua notificação quanto à realização dos leilões extrajudiciais, nos termos dos artigos 26, § 1º, e 27, § 2-A, da Lei nº 9.514/1997, conferem validade ao
pro
cedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária.

A ausência de com
pro
v
a
ção de irregularidade na notificação do devedor afasta a
pro
babilidade do direito e impede a concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos da execução extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26, § 1º, e 27, § 2-A. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020. (
TJ-MT
1003677-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)
(destaquei)

No caso em análise, verifica-se a ausência
de um dos
requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, o qual exige,
cumulativamente, a
pro
babilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
pro
cesso
.

Assim, a tutela de urgência requerida não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

Face ao Exposto,
NEGO
PRO
V
IMENTO
ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos atos ex
pro
priatórios
.

Revogo, ainda, a liminar anteriormente deferida (id. 293748365) e julgo prejudicado o Agravo Interno (id. 299608396), diante do julgamento de mérito do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025